Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO DE COTAS DO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de o autor ajuizar ação tanto no foro do seu domicílio quanto no domicílio do réu. Trata-se de uma faculdade legal, visando facilitar o acesso da parte hipossuficiente à Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.